Tribunal: TJMT
Processo: 1030362-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030362-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI - CPF: 838.771.771-15 (AGRAVANTE), VENICIO TOMAZZI - CPF: 044.219.071-97 (AGRAVANTE), JULIANA TOMAZZI FORTUNA - CPF: 003.971.511-60 (AGRAVANTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CNPJ: 07.277.695/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI - CPF: 359.248.700-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - CPF: 936.780.290-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030362-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANA TOMAZZI FORTUNA, VENICIO TOMAZZI E IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

TERCEIROS INTERESSADOS:

ESPÓLIO DE AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI e OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AVALISTA FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR – COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO HERDEIRO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão relativa à legitimidade passiva dos herdeiros do avalista falecido antes do ajuizamento da ação já foi definitivamente apreciada por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, estando acobertada pela coisa julgada material, o que impede sua rediscussão.

2. A extinção do espólio com a partilha não impede o redirecionamento da execução aos herdeiros, conforme expressamente previsto no art. 1.997 do CC, que estabelece a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido, na proporção dos quinhões recebidos.

3. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. O comparecimento espontâneo nos autos, com manifestação que demonstra inequívoca ciência da demanda, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, interrompendo o curso do prazo prescricional.

5. A prescrição intercorrente pressupõe o abandono da lide pelo credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não se verifica quando a parte exequente demonstra diligência e interesse na resolução célere do litígio.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI, VENICIO TOMAZZI e JULIANA TOMAZZI FORTUNA
(herdeiros de AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que
rejeitou

Exceção de Pré-Executividade
(ID. 189784334 dos autos principais) apresentada nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0000910-42.2017.8.11.0101,
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
.

Em síntese, os agravantes sustentam que o espólio de AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI foi extinto com a partilha realizada em 11/12/2017, mediante Escritura Pública de Inventário, não podendo mais figurar no polo passivo da execução após essa data, assim, o suposto comparecimento espontâneo do espólio em 06/02/2018, considerado pela decisão agravada como causa interruptiva da prescrição, seria juridicamente impossível, pois tal entidade já não existia.

Alegam ainda que a execução foi ajuizada contra pessoa já falecida (o avalista Agracidir faleceu em 25/02/2016, mais de um ano antes do ajuizamento da ação em 11/04/2017), configurando nulidade absoluta por ilegitimidade passiva.

Destacam que a citação válida dos herdeiros somente ocorreu em 09/10/2024, por determinação judicial de 06/12/2023, ou seja, mais de 7 anos após o ajuizamento da ação e a informação do óbito nos autos, evidenciando negligência processual grave da parte exequente.

Afirmam que a dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário está prescrita, considerando o prazo prescricional trienal aplicável (art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). Como o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 20/03/2017 e a citação válida dos herdeiros só se efetivou em 09/10/2024, transcorreu prazo superior a 3 anos sem qualquer causa interruptiva válida, uma vez que o comparecimento espontâneo do espólio já extinto não poderia produzir efeitos jurídicos.

Apontam contradição na decisão agravada, que reconheceu o comparecimento espontâneo do espólio em 06/02/2018, mas ignorou decisão anterior do próprio juízo que determinou a citação dos herdeiros em 06/12/2023, evidenciando que estes não estavam habilitados nos autos.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio e a prescrição da dívida, extinguindo-se a execução em relação aos agravantes.

A liminar postulada foi indeferida - ID no 313285876.

Contraminuta ID no 318315857 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
execução de título extrajudicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
em 11/04/2017, com base em Cédula de Crédito Bancário no
B50831324-2, no valor de R$ 219.980,00
, em face de EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, e os avalistas:
AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI
, EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO e FRANCIELI VILELA DA SILVA.

No curso da demanda, especificamente quando da tentativa de citação dos executados, verificou-se circunstância relevante: o avalista AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI havia falecido em 25 de fevereiro de 2016, ou seja, mais de um ano antes da propositura da ação executiva. Este fato foi certificado pelo Oficial de Justiça em 19 de julho de 2017, quando apresentou a certidão de óbito do executado (ID 73976249 - Pág. 139).

Posteriormente, em 11 de dezembro de 2017, foi lavrada Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens deixados pelo falecido, formalizando-se a extinção do espólio e a transferência definitiva dos bens aos herdeiros.

Em 6 de fevereiro de 2018, houve manifestação (ID 73976249 - Pág. 142/147) nos autos por advogado que se apresentou como representante do espólio de AGRACIDIR DOMINGOS TOMAZZI. Na oportunidade, o causídico indicou bens à penhora em nome dos demais executados, requerendo a aplicação do benefício de ordem. Esta manifestação foi posteriormente considerada pelo juízo como comparecimento espontâneo, suprindo a falta de citação formal.

O processo seguiu seu curso com diversas intercorrências processuais, até que em 30 de novembro de 2021, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão
extinguindo
o processo em relação ao avalista falecido (ID 73976251 - Pág. 75/76), uma vez que entendeu pela impossibilidade de substituição processual, considerando que o executado havia falecido antes mesmo do ajuizamento da ação, o que configura sua ilegitimidade passiva por ausência de capacidade processual.

Inconformada, a COOPERATIVA exequente interpôs
Agravo de Instrumento
, o qual foi provido por este Egrégio Tribunal de Justiça em 4 de outubro de 2022 (Agravo de Instrumento no 1015784-51.2022.8.11.0000). O acórdão
anulou a decisão de primeiro grau,
determinando a intimação da exequente para corrigir o polo passivo, com fundamento nos princípios da economia processual, efetividade e eficiência do serviço público.

Em cumprimento ao acórdão, o Juízo de primeiro grau, em 6 de dezembro de 2023, determinou a
suspensão
do processo a partir da informação do óbito e ordenou a citação dos sucessores do falecido (ID 135313725). A citação dos herdeiros - ora agravantes:
IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI, VENICIO TOMAZZI e JULIANA TOMAZZI FORTUNA

- ocorreu efetivamente em 9 de outubro de 2024, conforme certificado nos autos.

Uma vez citados, os herdeiros apresentaram, em 16 de outubro de 2024,
exceção de pré-executividade
, na qual alegaram: (i) ilegitimidade passiva do espólio, extinto desde 11 de dezembro de 2017 com a partilha; (ii) impossibilidade de redirecionamento da execução aos herdeiros, considerando que o avalista faleceu antes do ajuizamento da ação; e (iii) prescrição da dívida, argumentando ser aplicável o prazo prescricional trienal às Cédulas de Crédito Bancário, com base no art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau.

Desta decisão, agravam os herdeiros
IRACILDA CLARA RAGNINI TOMAZZI, VENICIO TOMAZZI e JULIANA TOMAZZI FORTUNA
.

Pois bem.

Da Ilegitimidade Passiva

A questão relativa à legitimidade passiva dos herdeiros do avalista falecido já foi definitivamente apreciada por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1015784-51.2022.8.11.0000 de minha Relatoria, cuja ementa transcrevo:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO CONTRA FIADOR – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não obstante o falecimento da parte requerida anteriormente ao ajuizamento da ação, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo, bem como pelos princípios da economia processual, da efetividade e da eficiência do serviço público. Possibilidade de saneamento do ato. Inteligência do art. 321 e §§ 2o e 3o do art. 319, ambos do CPC/15."

Naquela oportunidade, este Tribunal analisou especificamente a possibilidade de substituição processual pelos sucessores do avalista falecido antes do ajuizamento da ação, concluindo pela sua viabilidade jurídica, com fundamento nos princípios da economia processual, efetividade e eficiência do serviço público.

O acórdão proferido no referido agravo de instrumento transitou em julgado em 31/10/2022, estando acobertado pela coisa julgada material, o que impede a rediscussão da matéria, nos termos do art. 502 do CPC: "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

A coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e tem como finalidade assegurar a estabilidade das relações jurídicas, conferindo segurança jurídica às partes. Uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu a possibilidade de substituição processual pelos herdeiros, não é mais possível rediscutir essa questão em sede de exceção de pré-executividade ou em novo recurso.

Importante ressaltar que a extinção do espólio com a partilha não impede o redirecionamento da execução aos herdeiros, conforme expressamente previsto no art. 1.997 do Código Civil: "
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
."

O dispositivo legal é claro ao estabelecer que, após a partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido é transferida aos herdeiros, na proporção dos quinhões recebidos. Trata-se de sucessão legal das obrigações, que não se extinguem com a morte do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO E SUCESSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. REGÊNCIA PELAS REGRAS DO CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. PARTILHA REALIZADA NA HIPÓTESE. SUBSISTÊNCIA DA COPROPRIEDADE POR ATO VOLUNTÁRIO DOS COPROPRIETÁRIOS. SOLIDARIEDADE QUANTO ÀS DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à herança, que abrange a totalidade de bens e direitos do falecido, além de se considerar um bem imóvel por determinação legal (art. 80, II, do CC), defere-se como um todo unitário, mesmo que vários sejam os herdeiros (art. 1.791, caput, do CC), considerando-se uma universalidade de direito (art. 91 do CC), de natureza indivisível, portanto, a reger-se pelas normas relativas ao condomínio, enquanto não realizada a partilha (art. 1.791, parágrafo único, do CC).

2. Antes da partilha, a responsabilidade pelos débitos provenientes do de cujus e dos bens e direitos a serem divididos recai sobre a massa indivisível e unitária representativa da herança.
Após a partilha, os herdeiros só se obrigam, cada qual, proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança (art. 1.997, caput, do CC), observado o limite do respectivo quinhão.

3. Por outro lado, havendo bens imóveis a serem partilhados dos quais se originam despesas condominiais, deve-se atentar para a natureza propter rem dessas obrigações, daí advindo a solidariedade entre os coproprietários, caso persista situação de condomínio entre alguns ou todos os sucessores após a partilha. [...]

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.994.565/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Portanto, a questão da legitimidade passiva dos herdeiros está definitivamente resolvida, não comportando nova análise neste recurso.

Da Prescrição

Quanto à alegação de prescrição, também não assiste razão aos agravantes.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA EM NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ . ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SANÇÃO DO ART . 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Na origem, cuida-se de embargos opostos para impugnar execução de título extrajudicial baseada em instrumento particular de confissão de dívida, contrato esse garantido por duas notas promissórias . [...] .7 .
O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal. "O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes" (AgInt no AREsp n . 2.069.973/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 14/12/2022).
8 . A tese relativa ao termo inicial dos juros de mora deve ser objeto de debate na instância de origem. Agravo interno provido em parte”.

(STJ - AgInt no AREsp: 483201 DF 2014/0050367-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRESCRICIONAL. ART.
206
,
§ 5o
,
I
, DO
CC
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao (
REsp 1.513.190/DF
, Rel. Ministro MARCO crédito em face do risco de inadimplemento" AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 07/04/2017).

3. Consoante redação do art.
206
,
§ 5o
,
I
, do
Código Civil
, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Precedentes.

(
AgInt no AREsp 1766711/RO
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

No caso em análise, considerando que o vencimento antecipado da dívida ocorreu em 20/03/2017 e a ação foi ajuizada em 11/04/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Ademais, conforme o art. 202, I, do CC, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual. No mesmo sentido, o art. 240, § 1o, do CPC estabelece que "
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação."

No presente caso, a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e, embora tenha havido demora na citação dos herdeiros, tal circunstância não pode ser imputada à parte exequente, mas sim às adversidades do processo, especialmente considerando a necessidade de regularização do polo passivo após a constatação do falecimento do avalista.

Assim, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Outrossim, conforme bem pontuado na decisão agravada, houve o comparecimento espontâneo do espólio nos autos em 06/02/2018, o que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC: "
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

De mais a mais, embora os agravantes argumentem que tal comparecimento não poderia ser considerado válido, uma vez que o espólio já estava extinto com a partilha realizada em 11/12/2017, é inegável que o Sr. VENICIO TOMAZZI, na qualidade de herdeiro e inventariante, teve ciência inequívoca da ação executiva, tanto que se manifestou nos autos.

Assim, tal ciência inequívoca, aliada à posterior citação formal dos herdeiros, afasta qualquer alegação de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. Conforme a remansosa jurisprudência do STJ, o comparecimento espontâneo do requerido supre a eventual ausência de citação.
Incide, no caso, a Súmula 83 do STJ, a impor óbice intransponível ao conhecimento do recurso especial. (
AgRg no Ag 1220570/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 24/04/2013)

2. Na hipótese, não obstante a ausência de citação, a Corte local apurou que não houve demonstração de prejuízo que pudesse ensejar a pretensa nulidade dos atos processuais.
3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no REsp 1581770/MS
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016)

Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe o abandono da lide pelo credor, o que não se verifica no caso concreto, pois a parte exequente demonstrou diligência e interesse na resolução célere do litígio, conforme demonstrado pela apresentação tempestiva de manifestações, requerimentos e acompanhamento regular do processo.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do STF: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

No presente caso, não se verificou inércia da parte exequente por prazo superior a cinco anos, o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. 'Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente' (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

[...] 4. Agravo interno desprovido."

(AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 23/05/2022)

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025